Tribunal: TJMT
Processo: 0001196-60.2008.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001196-60.2008.8.11.0028
EMBARGANTE: MASSA FALIDA ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MASSA FALIDA ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP, em face da Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria, disponível no ID n. 34998474, que, entendo não haver a ocorrência de prescrição intercorrente no feito, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Embargado, para determinar o retorno dos autos à comarca de origem com objetivo de dar regular prosseguimento ao feito.
A Embargante sustenta que a referida decisão foi omissa, haja vista que deu por válida e efetiva penhora que não contou com o preenchimento dos requisitos legais.
Assevera que, o referido “Auto de Penhora e Depósito” (documento ID 31137981) está eivado de irregularidade insanável, porquanto dele não consta (i) o endereço em que encontrado o bem ou, ainda (ii) assinatura do devedor que teria sido designado como depositário, bem como que a certidão que segue (fl. 114), informa que inexistiu intimação dos devedores.
Alega, ainda, que, é inaplicável o precedente colacionado na r. decisão agravada, segundo o qual o MM. Juízo deveria ter se ocupado de encaminhar a liquidação do bem penhorado, como também que a Fazenda Estadual foi regularmente intimada, por meio da decisão de fl. 121, a promover o regular prosseguimento do feito, e, que, neste momento, a embargada já tinha pleno conhecimento da inexistência de intimação sobre a penhora – o que à invalida – e nenhuma providência tomou.
Neste contexto, requer-se o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração para que, sanando-se a omissão mencionada, sejam-lhe emprestados efeitos infringentes para que seja restaurada a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única de Poconé-MT.
Não houve apresentação de Contrarrazões ao recurso interposto.
É o relatório.
Decido.
Precipuamente, rememoro que o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
In casu, o Embargante alega haver omissão na decisão disponível no ID n. 34998474.
Quanto às hipóteses de omissão, o artigo 1.022, parágrafo único, e o artigo 489, §1o, ambos do Novo Código de Processo Civil, dispõem que:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
(...)
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”
Pois bem. De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves[1], a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração sempre que houver ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.
MASSA FALIDA ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP, ora Embargante, sustenta que a decisão recorrida foi omissa, haja vista que deu por válida e efetiva penhora que não contou com o preenchimento dos requisitos legais.
Ocorre que, com os ensinamentos supracitados, bem como analisando a decisão embargada, não verifico omissão alguma capaz de ensejar o acolhimento do presente recurso.
Explico melhor.
Foi interposto pelo Estado de Mato Grosso Recurso de Apelação Cível, em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Poconé-MT, que, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, por entender que houve o decurso do quinquênio legal, a extinguir, portanto, o processo.
O Ente Público Estadual, nas razões do apelo, sustentou, em síntese, que não houve a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos.
Neste contexto, esta relatoria, analisando os atos processuais ocorridos no feito, e aplicando o definido no REsp no 1.340.553/RS, que pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF, bem como, reconhecendo a ausência de inércia e desídia do Exequente, visto que a Fazenda Pública, em todo momento, atuava no feito durante o andamento processual, deu provimento ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem com objetivo de dar regular prosseguimento ao feito, vejamos:
“É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.
O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.
Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.
Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
No caso dos autos, verifico que após a efetiva citação das partes executadas, houve a interrupção novamente do prazo prescricional pela efetiva penhora, conforme se pode constatar no Auto de Penhora e Depósito datado de 10/11/2010 e disponível no ID n. 31137981.
Deste modo, e conforme dispõe o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve-se considerar interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, qual seja, em 18/5/2009.
Destarte, nos termos do entendimento recente do STJ, após a penhora de bens, e vencido o prazo sem oposição de Embargos do Devedor, é cabível a designação de leilão para alienação dos bens penhorados, providência essa que deve ser promovida ex officio, independentemente de requerimento da Fazenda Pública credora. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 25 DA LEI 6.830/1980. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 8o, § 2o, DA LEF. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO E PENHORA REALIZADAS. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 106/STJ.1. Não se conhece de Recurso Especial quanto à matéria (art. 25 da Lei 6.830/1980) que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.2. A ausência de impugnação a fundamento que justifica a manutenção do decisum atrai a aplicação da Súmula 283/STF.3. Em relação ao mérito, entretanto, merece acolhida a pretensão recursal. O Tribunal de origem consignou que houve citação positiva e realização de penhora nos autos. Não obstante, contraditoriamente adotou a premissa de que inexistiu diligência efetiva, motivo pelo qual, diante da paralisação da demanda por prazo superior a cinco anos, decretou a prescrição intercorrente.4. Consta no acórdão recorrido (fls. 80-81, e-STJ): "Analisando-se as fases processuais nos autos é possível observar que: * 19/12/2001 - a ação foi proposta (f. 02); * 21/02/2002 - foi determinada a citação do executado; * 24/11/2004 - mandado de citação retornou cumprido (f. 03-verso); * 25/11/2004 - determinada a intimação do autor; * 26/11/2004 - feito carga; * 16/03/2004 - devolução dos autos; * 23/01/2009 - juntada petição requerendo penhora do bem; * 25/03/2009 - defere pedido; * 16/09/2009 - auto de penhora juntada;* 07/03/2016 - sentença proferida. Compulsando os autos, verifica-se que procedida a citação, o apelante, após a penhora nos autos, deixou o processo paralisado por mais de 6 anos, sem qualquer diligência efetiva(...) Nesse sentido, conforme preceitos da Corte Suprema, as diligências que se mostram infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente".5. Constata-se, na realidade, que a premissa adotada (a de que houve diligências infrutíferas) não corresponde à verdade estabelecida pelo próprio órgão colegiado, que atesta a realização da penhora. 6.A paralisação do feito, portanto, deve ser imputada ao Poder Judiciário, uma vez que, após a realização da citação, era desnecessário o requerimento fazendário para a penhora de bens, uma vez que o despacho do juiz que defere a petição inicial importa em ordem para citação e, note-se, automática penhora de bens, caso não garantido o juízo (art. 7o, I e II, da LEF).7. Da mesma forma, após a penhora de bens, e vencido o prazo sem oposição de Embargos do Devedor, é cabível a designação de leilão para alienação dos bens penhorados, providência essa que deve ser promovida ex officio, independentemente de requerimento da Fazenda Pública credora.8. A eventual ausência de manifestação da Fazenda Pública, nesse específico contexto (citação e penhora positivas), não exime a autoridade judicial do seu dever de promover o andamento do processo, no que diz respeito à prática de atos que independem de providências das partes. Cabível a aplicação por analogia do disposto na Súmula 106/STJ.9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1776011/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 12/03/2019). [Destaquei]
Assim, para reconhecimento da prescrição intercorrente, deve-se verificar a inércia e desídia do Exequente, o que não ocorre no caso dos autos, visto que a Fazenda Pública, em todo momento, atuava no feito durante o andamento processual, consoante pontuado acima.
Esse, também, é entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. NÃO RECONHECIMENTO DA INÉRCIA DO CREDOR. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.1. O Tribunal de origem asseverou (fls. 316-317, e-STJ): "Diferentemente do que sustenta, não basta o transcurso do qüinqüênio legal para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. Deve ele estar associado à inércia do ente público, o que não se verifica no caso. (...) Reconhecido que a executada originária foi sucedida por outra empresa, na forma do art. 133 do CTN, e não encontrada em seu domicílio fiscal, certificando-se o encerramento de suas atividades, inclusive com baixa de ofício, é natural que o Estado direcione seus esforços na citação e localização de bens das sucessoras, o que não significa abandono em relação àquela".2. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente, o que não ocorreu no caso. 3. Ademais, alterar o entendimento do acórdão recorrido, de que não houve inércia do ente público, demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.4. Agravo Interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp 1767145/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019). [Destaquei]
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem com objetivo de dar regular prosseguimento ao feito. “
Logo, tendo esta Relatoria apreciado os marcos temporais necessários para se verificar a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, nos termos do REsp no 1.340.553/RS, não verifico a existência da alegada omissão no julgado.
Ademais, tenho que os Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso. II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019) [Destaquei]
Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim, em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO NO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material acarretar transformação significativa no decisum embargado, ou, se houver manifesta decisão teratológica. Precedentes. 3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial, não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes. 4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos. 5. Agravo interno improvido. (AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)” [Destaquei]
Destarte, verifico que a alegação de omissão na decisão é despropositada, sendo apenas mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da Embargante com a decisão desfavorável.
Rememoro, por oportuno, que o julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que, indubitavelmente, ocorreu no julgamento.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios.(.....) 4. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 26/4/2019). [Destaquei].
Logo, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se descabida a arguição de vício no julgado, uma vez que esta Relatoria adotou premissa exposta com clareza na decisão embargada, não havendo que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, notadamente porque os declaratórios não se prestam à reforma da decisão.
Deste modo, reitero, o que busca o Recorrente é a rediscussão da causa, com a modificação do decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.
Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida” (STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE REFLEXOS DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no próprio julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0044659-87.2018.8.11.0000, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019). [Destaquei]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
(TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da Publicação em 14/9/2016). [Destaquei]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado. (ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, Publicado no DJE 9/3/2017) [Destaquei]
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.
Por fim, quanto à eventual prequestionamento de dispositivos legais, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.
Com essas considerações, REJEITO os embargos declaratórios.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora
[1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado/ Daniel Amorim Assumpção Neves. 2. Ed. Ver e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1758.